Tribunal: TJDFT
Processo: 0718021-63.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718021-63.2018.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Rosinalva dos Santos Apelado: Heberty Batista de Moura Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 19731896) interposta por Rosinalva dos Santos contra a sentença (Id. 19731894) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Verificou-se que a petição do recurso (Id. 19731896) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Além disso, não consta haver nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à recorrente. Em seguida, houve a determinação (Id. 21150780) à recorrente para que comprovasse, no prazo de 15 (quinze) dias, a alegada situação de hipossuficiência econômica. O Núcleo de Assistência Jurídica do UniCEUB informou não ter logrado êxito no contato com a recorrente (Id. 22600197), razão pela qual pleiteou a intimação pessoal da autora. A despeito de ter sido intimada pessoalmente, a apelante deixou o prazo transcorrer (Id. 24345053) sem cumprir a determinação referida no Id. 21150780. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é preciso destacar eu a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal prevê que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise verifica-se a existência de prova suficiente a respeito da alegada situação de hipossuficiência do agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. A despeito da inexistência de elementos probatórios como, por exemplo, a declaração de rendimentos (IRPF) para demonstrar efetivamente o valor dos rendimentos mensais obtidos pela recorrente, os extratos bancários acostados aos presentes autos revelam que a parte ineressada recebeu, no ano de 2018, “benefícios”, sem indicação da origem, no importe aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fls. 2 e 3, Id. 19731875). Portanto, os rendimentos obtidos pela ora apelante estão abaixo do mencionado valor fixado como parâmetro, que correspondia na ocasião ao importe de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais). É possível verificar também que não há movimentação bancária de valores expressivos na conta corrente indicada pela ora recorrente (fls. 2 e 3, Id. 19731875). Acrescente-se que no caso em exame a recorrente é assistida pelo Núcleo de Assistência Jurídica do UniCEUB, que usualmente atua na defesa de pessoas de baixa renda. Com efeito, constata-se que as alegações articuladas pela recorrente, em conjunto com as provas anteriormente coligidas aos presentes autos demonstram, ainda que de modo momentâneo, a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. Publique-se. Após, retornem à conclusão para julgamento. Brasília–DF, 13 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator